Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença para condenar o réu ao custeio das despesas com hospital privado.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5 – Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da consulta na rede privada (Hospital Santa Marta). O dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora deve ter como marco inicial as diligências administrativas em busca de leito na rede pública de saúde. O documento de ID 21489684 - Pág. 2 indica que foi encaminhado e-mail à Central de Regulação de Leitos no dia 03/08/2020 às 11h36, com solicitação de transferência do autor, quando, então, aquele órgão tomou conhecimento do pleito de necessidade de internação do recorrente em UTI. O Poder Judiciário foi acionado diante da inércia do réu em fornecer o leito hospitalar, de modo que a decisão que deferiu tutela liminar foi cumprida em 07/08/2020, às 16h00, quando o paciente foi admitido em leito de UTI em hospital da rede privada. Assim, é a partir das diligências administrativas (03/08/2020 às 11h36) que o réu deve assumir as despesas hospitalares na rede privada. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a custear as despesas hospitalares a partir das 11h36 do dia 03/08/2020, limitado aos valores da tabela do SUS, conforme pedido na petição inicial.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W